Tribunal: TJDFT
Processo: 0743989-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.349/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a exigibilidade do título judicial e determinando a continuidade da execução.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da exequente e ilegitimidade passiva do executado; (ii) estabelecer se existe prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (iii) verificar a alegação de inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional”; (iv) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.349 da repercussão geral do STF.
III. Razões de Decidir
3. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pois o ente federativo foi o sujeito processual efetivamente condenado na ação coletiva e consta como obrigado no título executivo judicial, nos termos dos art. 779, I, c/c art. 513 ambos do CPC.
4. A legitimidade ativa não pode ser limitada a subgrupo da categoria, pois o título coletivo não fez restrição; inclui servidores ativos e inativos.
4.1. O estatuto do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF tem como finalidade proteger e representar as categorias de servidores e empregados públicos das áreas de Assistência Social e Cultural, no âmbito do Distrito Federal. Conforme o art. 7o, §2o, a perda da condição de sindicalizado somente ocorre quando o associado deixa de exercer a categoria profissional, salvo nos casos de aposentadoria ou convocação para serviço militar obrigatório.
4.2. Dessa forma, a circunstância de a parte exequente estar aposentada na data da propositura da ação coletiva não afasta a representatividade do sindicato nem a sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença coletiva.
5. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
6. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
7. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.349/STF não implica suspensão automática dos processos, inexistindo determinação de sobrestamento.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. A legitimidade ativa e passiva é definida na fase de conhecimento e não pode ser rediscutida na execução. 3. O reconhecimento da repercussão geral não acarreta suspensão automática do processo sem determinação expressa do STF."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o, VI; 502; 505; 507; 508; 966; 969; Lei 8.078/1990, art. 95; Lei 7.347/1985, arts. 19 e 21; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024. STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017. STJ, REsp 1.718.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.11.2018. TJDFT, Acórdão 1951904, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024. TJDFT, Acórdão 2022576, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025.